Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-14.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. Diante do robusto e firme conjunto probatório que comprova a autoria e a materialidade do crime de furto, deve ser mantida a condenação. A improcedência da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de roubo é medida que se impõe, quando o conjunto probatório não reúne elementos concretos e robustos acerca da utilização de violência ou grave ameaça. A insuficiência de provas atrai a incidência do princípio do in dubio pro reo.